Tribunal: STF
Processo: ADI 7003
Classe: ADI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-22
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, ajuizada pela Associação Nacional dos Procuradores do Trabalho (ANPT), em face do art. 8º, caput e §§ 1º, 2º, 3º, 6º, 7º e 8º, do Decreto nº 9.944, de 30 de julho de 2019, com a redação dada pelo Decreto nº 10.574, de 14 de dezembro de 2020, que dispõem sobre a composição da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil (CONAETI).



    Eis o teor da norma impugnada:



     



    Art. 1º O Decreto nº 9.944, de 30 julho de 2019, passa a vigorar com as seguintes alterações: 



    (...)



    "Art. 8º O Conselho Nacional do Trabalho será composto por quatro comissões temáticas, com a finalidade de monitorar, avaliar e propor políticas específicas relacionadas às relações de trabalho, das quais uma será a Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil. 



    § 1º A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil será composta por dezoito representantes, respeitada a composição tripartite, dos quais: 



    I - seis do Poder Executivo federal; 



    II - seis dos empregadores, indicados na forma do § 3º do art. 4º; e 



    III - seis dos empregados, indicados na forma § 4º do art. 4º. 



    § 2º Cada membro da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil terá um suplente, que o substituirá em suas ausências e seus impedimentos. 



    § 3º Os membros da Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil de que trata o inciso I do § 1º e os respectivos suplentes serão indicados pelos titulares dos seguintes órgãos: 



    I - um do Ministério da Economia, indicado pela Secretaria do Trabalho da Secretaria Especial de Previdência e Trabalho; 



    II - um do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento; 



    III - um do Ministério da Educação; 



    IV - um do Ministério da Cidadania; 



    V - um do Ministério da Saúde; e 



    VI - um do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. 



    § 4º As demais comissões temáticas de que trata o caput serão instituídas na forma de ato do Conselho Nacional de Trabalho, que definirá os seus objetivos específicos e o seu funcionamento. 



    § 5º Os membros das demais comissões temáticas de que trata o caput serão indicados pelos órgãos e instituições que representam e designados em ato do Presidente do Conselho Nacional do Trabalho, respeitada a composição tripartite, em número não superior a dezoito. 



    § 6º O Presidente do Conselho Nacional de Trabalho designará os Presidentes das comissões temáticas. 



    § 7º Poderão ser convidados especialistas, no máximo, seis representantes de outros órgãos, entidades ou organismos internacionais para participarem das reuniões das comissões temáticas, sem direito a voto. 



    § 8º As manifestações das comissões temáticas serão ratificadas pelo Conselho Nacional de Trabalho, nos termos de seu regimento interno." (NR) (...).



     



    Preliminarmente, a requerente defende a legitimidade ativa para o ajuizamento da presente ação, considerando o seu caráter nacional e a sua finalidade voltada à representação de membros do Ministério Público do Trabalho e à defesa das funções institucionais da categoria, a exemplo da “identificação imediata dos interesses das crianças e adolescentes e a eleição de estratégias concretas e prementes de sua respectiva defesa”. 



    Quanto ao cabimento da ação direta, assevera que o ato questionado foi editado com fundamento no art. 84, inc. VI, al. a, da Constituição, tratando-se, portanto, de ato normativo autônomo, a atrair a competência deste Supremo Tribunal para o exercício do controle concentrado de constitucionalidade.



    No mérito, alega ofensa aos arts. 1º, inc. III e parágrafo único, 5º, inc. XXXVI e § 1º, 60, § 4º, inc. IV, 204, 207, caput e § 7º, da Constituição Federal.



    Relata que os normativos que dispunham acerca da CONAETI, quais sejam, as Portarias do Ministério do Trabalho e Emprego nº 365/2002 e 952/2003, previam a composição multipartite da comissão, “constituída por representantes de diversos(as) Ministérios, Secretarias, Confederações e Organizações Internacionais/Sociedade Civil, dentre eles o Ministério Público do Trabalho - MPT e o Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente – CONANDA”.



    Ocorre que, mediante o Decreto federal nº 9.759, de 11 de abril de 2019, foram extintos diversos órgãos colegiados da administração pública federal, inclusive a CONAETI. Nesse sentido, afirma a requerente:



     



    “A despeito do relevante papel da CONAETI na defesa de crianças e adolescentes, a Comissão permaneceu extinta pelo governo por longo período, tendo sido apenas reinstituída – precária e insuficientemente – em dezembro de 2020, às vésperas do ano que a Organização das Nações Unidas, seguida pela Organização Internacional do Trabalho, elegeu como o Ano Internacional para a Eliminação do Trabalho Infantil”.



     



    Acrescenta que o Decreto nº 10.574/2020, que alterou o Decreto nº 9.944/2019, o qual, por sua vez, dispõe sobre o Conselho Nacional do Trabalho (CNT) e institui a Comissão Tripartite Paritária Permanente (CTPP), teria reinstituído a CONAETI enquanto uma comissão temática do CNT e retirado a pluralidade de representação que existia antes, limitando-se a garantir a presença de representantes do Poder Executivo Federal, dos empregadores e dos empregados.



    Arremata que os dispositivos questionados “ferem a participação social, a proibição do retrocesso institucional e o direito da população infantojuvenil à proteção pelo Estado e pela coletividade”.



    Argumenta que os trabalhos desempenhados pela CONAETI “contribuíram de forma significativa para o avanço da luta rumo à erradicação do trabalho infantil no País, especialmente das piores formas que submetem as vítimas – crianças e adolescentes –, a condições extremamente prejudiciais à saúde, à segurança e à moralidade”. 



    Defende que o colegiado “deve ter regras claras de composição e funcionamento, que garantam a ampla e efetiva participação da sociedade civil, em pé de igualdade com os demais setores representados, bem como ser composta por membros que garantam a pluralidade e a efetiva defesa de crianças e adolescentes em prol da erradicação do trabalho infantil”.



    Vislumbra, no ato questionado, um “caráter regressivo do ponto de vista institucional, na medida em que esvazia significativamente, pelas razões já expostas, a Comissão, em nítida violação à dignidade da pessoa humana”.



    Destaca compromissos internacionais assumidos pelo Brasil para o enfrentamento e erradicação do trabalho infantil e que estariam sendo enfraquecidos pelo decreto impugnado.



    Por fim, requer, em sede cautelar, a suspensão da eficácia dos dispositivos impugnados, bem como a interpretação conforme ao art. 8º, caput, do Decreto nº 9.944/2019, no intuito de que sejam incluídos os órgãos e as atribuições da CONAETI nos termos estipulados pela Portaria MTE nº 952/2003. 



    No mérito, pleiteia:



     



    “(c.1) declarar a inconstitucionalidade dos §§ 1º (incisos I a III), 2º, 3º, 6º, 7º e 8º do artigo 8º do Decreto 9.944/2019, com a redação dada pelo Decreto nº 10.574/2020, por violação direta aos artigos 1º, III e parágrafo único, 5º, XXXVI e §§ 1º e 2º, 60, § 4º, IV, 204, 207, caput e § 7º, da Constituição da República de 1988; 



    (c.2) dar interpretação conforme ao artigo 8º, caput, do Decreto nº 9.944, de 2019, a fim de que sejam incluídos os órgãos e as atribuições da CONAETI nos termos estipulados pela Portaria MTE nº 952, de 2003, fixando-se a exegese de que os órgãos da CONAETI devem incluir a participação da sociedade civil (CONANDA), do Ministério Público do Trabalho e de outros órgãos e entidades, bem como que as atribuições da Comissão preservem aquelas definidas na Portaria MTE nº 952, de 2003;”



    Apliquei o rito do art. 12 da Lei nº 9.868/1999.



    O Presidente da República manifestou-se pelo não conhecimento da ação e, no mérito, defende a constitucionalidade do ato atacado.



    A Advocacia-Geral da União emitiu parecer no sentido do conhecimento parcial da ação e da improcedência do pedido formulado.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo não conhecimento da ação e, no mérito, pela sua improcedência.



    Considerando a edição do Decreto nº 10.905, de 20 de dezembro de 2021, que revogou o Decreto nº 10.574, de 14 de dezembro de 2020, ora questionado, intimei a parte requerente para manifestar-se acerca da vigência do ato questionado.



    Em resposta, a ANPT pugnou pela continuidade da ação, tendo em vista a norma revogadora teria mantido a composição tripartite da CONAETI, nos mesmos termos impugnados inicialmente.



    É o relato do necessário.



    Em análise mais recente, constatei que a norma impugnada foi objeto de nova revogação. Com efeito, o Decreto nº 10.905, de 20 de dezembro de 2021, que substituíra o decreto questionado, foi agora também integralmente revogada pelo Decreto nº 11.496, de 19 de abril de 2023, o qual promoveu alteração substancial da composição da CONAETI, conforme se extrai do seu art. 9º:



    Art. 9º  A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Infantil, colegiado de natureza consultiva, é composta por representantes do Governo federal, dos trabalhadores e dos empregadores, observada a paridade entre eles, e da sociedade civil, do sistema de justiça e de organismos internacionais.



    Perceba-se que, diferentemente da primeira alteração, que manteve intacta a composição tripartite, a nova norma prevê que a comissão será composta, além de representantes do governo federal, dos trabalhadores e dos empregadores, também por representantes da sociedade civil, do sistema de justiça e de organismos internacionais, configurando uma composição multipartite, conforme entende preferível a requerente.



    Com efeito, os argumentos apresentados na petição inicial voltam-se justamente ao fato de que a composição tripartite da comissão não seria suficientemente representativa, situação que, como se vê, foi alterada significativamente.



    A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de objeto, quando sobrevém a revogação ou a alteração substancial da norma questionada, conforme entendimento fixado por este Supremo Tribunal Federal. Vejamos:



    AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. DECRETO N. 9.394/2018. REVOGAÇÃO PELO DECRETO N. 10.554/2020. DECRETOS NS. 9.514/2018 E 10.254/2020. EFEITOS TEMPORÁRIOS EXAURIDOS. PREJUDICIALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos termos da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, a revogação ou alteração substancial da norma impugnada e o exaurimento dos efeitos de normas temporárias conduzem à extinção do processo de controle normativo abstrato por perda superveniente de seu objeto. Precedentes. 2. Efeitos residuais concretos devem ser questionados nas vias ordinárias adequadas. Precedentes. (ADI nº 5.987 AgR/AM, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 1º/12/2021)



    PROCESSO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE JULGADA PREJUDICADA. DECRETO ESTADUAL QUE CONCEDEU BENEFÍCIO FISCAL RELATIVO A ICMS INDEPENDENTEMENTE DE PREVISÃO EM CONVÊNIO INTERESTADUAL. SUPERVENIÊNCIA DA LC 160/2017 E DO CONVÊNIO CONFAZ Nº 190/2017. DESPROVIMENTO DO AGRAVO REGIMENTAL. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal se firmou no sentido de que a revogação ou alteração substancial, que implique exaurimento da eficácia dos dispositivos questionados, resulta na perda de objeto da ação. Precedentes. 2. Hipótese em que os benefícios fiscais concedidos pelo Decreto nº 18.741/2020, do Estado do Maranhão, independentemente de previsão em convênio interestadual, em afronta ao art. 155, § 2º, XII, “g”, da CF/88, foram incluídos no Convênio CONFAZ nº 190/2017, que regulamentou a LC 160/2017, para fins de convalidação. De modo que os benefícios fiscais referidos passaram a contar com outro fundamento de validade. Situação que implica significativa alteração do quadro normativo cuja constitucionalidade é discutida na presente ação, o que leva à prejudicialidade da ação direta por perda superveniente de objeto. 3. Agravo Regimental a que se nega provimento. (ADI nº 5.145 AgR/MA, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 17/11/2020)



    CONSTITUCIONAL. CONTROLE DE CONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO SUBSTANCIAL DA LEI IMPUGNADA APÓS O AJUIZAMENTO DA AÇÃO. PERDA PARCIAL DO OBJETO. PRECEDENTES. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE PARCIALMENTE PREJUDICADA. ALEGAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE MATERIAL DO ARTIGO 36, § 1º, DA LEI Nº 3.189, DE 22 DE FEVEREIRO DE 1999, DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, POR VIOLAÇÃO DO ARTIGO 5º, XXXVI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE AFRONTA A DIREITO ADQUIRIDO. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que a revogação expressa ou tácita da norma impugnada, bem como sua alteração substancial, após o ajuizamento da ação direta de inconstitucionalidade, acarreta a perda superveniente do seu objeto, independentemente da existência de efeitos residuais concretos dela decorrentes. Vocação dessa espécie de ação constitucional a assegurar a higidez da ordem jurídica vigente. Considerando a alteração substancial do ato normativo impugnado, a ação direta de inconstitucionalidade está parcialmente prejudicada. 2. Alegação de inconstitucionalidade material por violação do artigo 5º, XXXVI, da Constituição Federal. O artigo 36 da Lei Estadual nº 3.189/199 efetivou a extinção dos pensionamentos aos dependentes de servidores do Poder Executivo do Estado do Rio de Janeiro, derivados do regime especial instituído pela Lei nº 7.301/73. O parágrafo 1º ressalva os pensionamentos já devidos à época da edição da lei, cujo pagamento passou a ser efetuado pela RIOPREVIDÊNCIA. Impossibilidade de extensão da ressalva a quem tinha mera expectativa de direitos, não protegida constitucionalmente. O STF tem entendimento assente no sentido de que não se pode invocar direito adquirido a regime jurídico, inclusive o previdenciário. 3. Ação conhecida em parte para julgar o pedido improcedente. (ADI nº 2.049/RJ, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/11/2019) 



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGOS 49 E 50 DA LEI Nº 4.847, DE 30 DE DEZEMBRO DE 1993, DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, COM AS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI ESTADUAL Nº 5.011/95. LIMINAR DEFERIDA PELO PLENO DESTA CORTE. REVOGAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. A Lei Complementar nº 219, de 26 de dezembro de 2001, em seu art. 11, determinou a revogação das disposições em contrário, especialmente as constantes da Lei nº 4.847/93. Ao reestruturar o Fundo Especial do Poder Judiciário do Espírito Santo (FUNDEPJ), criado pela Lei nº 5.942/99, destinou-lhe as taxas judiciárias, custas judiciais e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciais oficializados previstos na Lei nº 4.847/93 – Regimento de Custas (art. 3º, II), revogando, portanto, os artigos impugnados na presente ação direta, que repartiam as receitas oriundas do recolhimento de custas e emolumentos remuneratórios dos serviços judiciários e extrajudiciários. 2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à prejudicialidade da ação direta de inconstitucionalidade por perda superveniente de objeto quando sobrevém a revogação da norma questionada. Precedentes. 3. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada prejudicada em razão da perda superveniente de seu objeto (ADI nº 1.378, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 9/2/11). 



    Assim, tendo em vista a revogação da norma questionada, é evidente a prejudicialidade desta ação direta de inconstitucionalidade, por perda superveniente de seu objeto.



    Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem julgamento de mérito, nos termos do art. 21, inc. IX, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente